Tribunal: TJBA
Processo: 8004530-15.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004530-15.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: MARIO SERGIO PINTO FERREIRA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SALES DE JESUS SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA DURANTE PERÍODO SEM MEDIDOR INSTALADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente entre junho/2019 e janeiro/2020, além de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A parte Apelante sustenta a regularidade das cobranças, a inexistência de má-fé e a improcedência da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente pela concessionária de energia elétrica, no período em que o imóvel do consumidor esteve sem medidor; (ii) estabelecer se subsiste a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de fornecimento de energia configura relação de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço (art. 14, caput, do CDC).

Restou comprovado, notadamente através do Boletim de Ocorrência (ID 90635912), os protocolos de atendimento junto à concessionária (ID 90635902, pág. 4) e as faturas referentes ao período de dezembro/2018, bem como de junho/2019 a janeiro/2020 (IDs 90635909 e 90635910), que o imóvel permaneceu sem medidor de energia elétrica por mais de um ano, não obstante reiteradas solicitações de reinstalação comprovadas por protocolos de atendimento. Ainda assim, a concessionária emitiu faturas com valores destoantes do histórico de consumo e sem base real de medição, configurando falha na prestação do serviço.

As segundas vias das faturas (ID 90635910) demonstram que o consumidor quitou os débitos questionados, sendo legítimo o pleito de restituição. Todavia, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS (Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021), a repetição do indébito em dobro somente se aplica às cobranças indevidas pagas após a publicação do referido acórdão.

Como as cobranças impugnadas referem-se ao período de junho/2019 a janeiro/2020, anterior à modulação dos efeitos, a restituição deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da concessionária.

A privação prolongada de serviço essencial, a emissão de cobranças indevidas e a ausência de entrega das faturas após a reinstalação do medidor configuram dano moral indenizável, pois submetem o consumidor a desgaste, frustração e constrangimento que extrapolam o mero aborrecimento.

O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004530-15.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado MARIO SERGIO PINTO FERREIRA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04/BI-239